Tribunal: TJDFT
Processo: 0748139-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. TAXA SELIC. EC 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. ART. 22, §1o. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANATOCISMO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento de sentença, cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado e determinou que os cálculos sejam elaborados conforme o disposto no art. 22 da Resolução 303/2019 do CNJ, com incidência da taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado anterior à EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária. O agravante alega inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, sustenta prática de anatocismo e violação a princípios constitucionais, requerendo incidência da Selic apenas sobre o valor principal sem juros pretéritos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado caracteriza anatocismo; (ii) estabelecer se há inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019 à luz dos princípios da legalidade, planejamento orçamentário e separação dos poderes; e (iii) verificar se a metodologia de cálculo adotada deve restringir a Selic à atualização do valor principal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A vedação à capitalização de juros prevista no Decreto 22.626/1933 e na Súmula 121 do STF rege relações contratuais privadas, não alcançando a atualização de débitos públicos disciplinada por normas de direito financeiro. A aplicação da Selic tem natureza legal e constitucional, não configurando juros compostos.
4. A Taxa Selic possui previsão expressa no art. 3o da EC 113/2021 como índice único de correção monetária, juros de mora e remuneração do capital nas condenações impostas à Fazenda Pública, incidindo de forma simples a partir de dezembro de 2021. A incidência é prospectiva e substitutiva, não cumulativa, eliminando alegação de bis in idem.
5. A sistemática prevista no art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019 apenas operacionaliza o comando constitucional, determinando que a Selic incida sobre o valor consolidado até novembro de 2021 (principal + correção + juros anteriores), o que está em conformidade com a EC 113/2021. Não há anatocismo, porque a Selic não retroage e não se acumula a outros índices no mesmo período.
6. A jurisprudência do TJDFT, em múltiplos precedentes citados, confirma que a Selic incide sobre o montante consolidado, sem violação constitucional e sem caracterização de juros sobre juros, observando-se a sucessão normativa de índices vigente durante o inadimplemento.
7. Quanto à alegada violação ao planejamento orçamentário, a atualização monetária e os encargos legais constituem consectários da obrigação principal, não dependem de inclusão específica na lei orçamentária e são continuamente considerados na formulação de despesas públicas.
8. A competência do CNJ para editar a Resolução n. 303 decorre do art. 107-A do ADCT. O STF reconhece que o CNJ atua no âmbito de sua função de controle administrativo e não viola a separação dos poderes quando disciplina procedimentos relacionados a precatórios.
9. A existência de ADI 7435/RS não autoriza a suspensão automática dos processos, pois inexiste determinação expressa do STF. O Tribunal reafirma que a matéria segue aplicável enquanto não houver decisão vinculante em sentido contrário.
10. Não se verifica inconstitucionalidade material ou formal no art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019, tampouco ilegalidade na metodologia de cálculos adotada na decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. “A Taxa Selic incide sobre o montante consolidado do débito a partir da vigência da EC 113/2021, de forma simples e prospectiva, sem caracterizar anatocismo.
2. O art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019 é compatível com a Constituição, pois operacionaliza a regra da EC 113/2021 e não viola os princípios da legalidade, separação dos poderes ou planejamento orçamentário.
3. Não há determinação de suspensão nacional dos feitos que discutem a matéria."
Dispositivos legais citados: EC 113/2021, art. 3o; CF, art. 2o; art. 167, I; ADCT, art. 107-A; Decreto 22.626/1933, art. 4o; Resolução CNJ 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência citada: STF: MS 37422 AgR; RE 1514574; ARE 1500273 ED; RE 1497549. TJDFT: Acórdãos 1765733; 1817723; 1922789; 1892962; 1933905; 1941364; 1942178; 1943874; 1946388.